Tribunal: TJDFT
Processo: 0745419-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745419-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, FREDSON LUIS ADAMI, ELI PEREIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. 0737643-49.2018.8.07.0001) ajuizada em desfavor de 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e Outros, que, indeferiu o pedido de reiteração de diligência no Renajud, nos seguintes termos (ID 212711535, do processo de origem): O exequente requer a reiteração de diligência no Renajud. Ora, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas no Sisbajud, Infojud, Renajud, Sinper e Saec (este último somente na hipótese de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme norma da Corregedoria da Justiça). Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios, promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).. Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração de diligências já efetuadas pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Não se desconhece a existência de jurisprudência que aponta a razoabilidade de renovação de pesquisa após o decurso de um determinado prazo. Ocorre que tal entendimento tem sido adotado indiscriminadamente, sem qualquer indício de que tenha ocorrido alguma alteração na situação econômica do executado ou, ainda, que no decurso desse prazo, o exequente tenha efetuado qualquer diligência, imputando à serventia a realização da nova diligência que, conforme já afirmado, a experiência já demonstrou a pouca ou nenhuma efetividade. Não se afirme, ainda, que a providência é simples. Com efeitos, a serventia faz centenas de ordens de pesquisa nos sistemas mensalmente, sendo que, atualmente, são inúmeros os sistemas a serem diligenciados, não somente o Sisbajud, como, também, Renajud, Infojud, Sniper e SAEC, que envolvem a digitação de milhares de dados em cada ordem, bem como, ultrapassado o prazo de cada sistema, a busca das informações fornecidas e sua juntada aos processos. A insistência de renovação de Renajud, sob a justificativa de que já decorreu tempo razoável, somente tem ocasionado às serventias judiciais de Primeira Instância a necessidade de realização de centenas de pesquisas infrutíferas, com o dispêndio de recursos humanos e materiais que poderiam estar sendo melhor empregados para dar celeridade nos processos em que as partes, cumprindo com seus deveres, estão efetivamente diligenciando para a localização de bens. Ora, em relação àqueles devedores que efetivamente não possuem bens ou valores, com certeza não é a insistência em realizar pesquisa via sistemas que irá 'criá-los'. Por fim, se a exequente entende que o mero decurso de tempo é motivo suficiente para que este Juízo renove as diligências, o mesmo deve ser por ela mesmo providenciado, razão pela qual lhe cabe, antes de pedir qualquer outra providência em Juízo, diligenciar perante Registro de Imóveis, Ofícios de Notas e Junta Comercial. Ante o exposto, indefiro o pedido. Nas razões recursais (ID 65494817), o Banco agravante narra que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa ao sistema RENAJUD. Ressalta que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial. Sustenta que desde que observada a razoabilidade do requerimento como no caso em comento, não encontra limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho esperado. Aponta que a probabilidade do direito se encontra devidamente evidenciada, e o perigo de dano é concreto, haja vista que, com o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito continuará arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer o deferimento da pesquisa RENAJUD, conforme requerido pelo agravante ao juízo de origem; No mérito: o provimento do recurso confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido em ID 65494820. Certidão informando o afastamento do Relator prevento Carlos Alberto Martins Filho (ID 65515478). É relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido para pesquisa RENAJUD no cumprimento de sentença. A fim de dar efetividade aos procedimentos de execução, o Poder Judiciário criou sistemas e ferramentas de busca de ativos e bens do executado, sempre em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da execução pelo meio menos oneroso ao devedor, sem se olvidar do direito à satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, criou-se o RENAJUD que, consoante disponibilizado no site do Conselho Nacional de Justiça, é “um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais[1]. Volvendo ao caso concreto, nos autos principais constam inúmeras diligências empreendidas pelo exequente sem sucesso, estando o feito tramitando desde dezembro de 2018 sem a satisfação do crédito (ID 27125503), realizadas as consultas Renajud (ID 35176534), Infojud (ID 35176485), Bacenjud (ID 35176441) (ID 35173536), e por último, a consulta Sisbajud realizada em 19/08/2024, que restou infrutífera (ID 209454692). O juiz a quo fundamentou-se no entendimento de que, para a reiteração da consulta ao Renajud, haveria necessidade de prévia demonstração da modificação da situação econômica dos executados. Destaca-se que não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução. Assim, devem-se adotar novas medidas requeridas pela parte exequente quando se mostrarem razoáveis e com potencial de êxito, em conformidade com a situação fático-processual dos autos. Desse modo, tendo em vista que a consulta RENAJUD ocorreu em 2019 (IDs 35176891 e 35176534) verifica-se, ao menos em sede de cognição incipiente, pela viabilidade da pretensão recursal de que ora se cuida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. RENAJUD. NOVA CONSULTA. I – A reiteração da pesquisa de veículos pelo sistema Renajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir a referida pesquisa. II – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1904700, 0719461-08.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024). O perigo na demora, in casu, relaciona-se com a probabilidade do direito até aqui verificada, pois o perigo de dano a ser afastado, está na possibilidade de utilização de manobras pelos executados com a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para autorizar a realização de novas pesquisas no sistema RenaJud. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se as partes agravadas, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] 2 cnj.jus.br/sistemas/renajud/